Tribunal: TJPA
Processo: 0037594-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037594-32.2015.8.14.0301

APELANTE: LAIDE DE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: ALTAMIRA LEMOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037594-32.2015.8.14.0301

APELANTE: LAIDE DE ANDRADE DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

ALTAMIRA LEMOS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA E FERNANDO ROGERIO LIMA FARAH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL FINANCIADO. PERDA DO IMÓVEL PELO PROMITENTE COMPRADOR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL, POR CONSIDERAR QUE A DEMANDADA AGIU DE MÁ-FÉ NA TRANSAÇÃO DOS DIREITOS DE POSSE. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO EM CONTENTO DEMONSTRARIA QUE A APELADA CONHECIA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SOPESANDO OS OUTROS DOCUMENTOS FORNECIDOS NOS AUTOS, NOTA-SE QUE, POR MAIS QUE O CONTRATO CERNE DO LITÍGIO ESTIPULE QUE A TRANSAÇÃO SE SUCEDEU NO NÍVEL DOS DIREITOS DE POSSE E QUE HAVIA FINANCIAMENTO A SER PAGO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INEXISTENTE PROVA DE DEFESA DE QUE A PROMITENTE VENDEDORA REALIZOU AS SUAS DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO PARA O NOME DA PROMITENTE COMPRADORA. EIS QUE, PORTANTO, TOMA FORÇA A ALEGAÇÃO DA INICIAL DE QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO JÁ ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RETOMADA DE POSSE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CASO ANALISADO PELA ESFERA CRIMINAL, ONDE A APELANTE CONCORDOU COM TERMO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E SE PRONTIFICOU A REPARAR O DANO MATERIAL. TODAVIA, TAL DANO NÃO FORA EFETIVAMENTE REPARADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença julgou procedentes os pedidos contidos em inicial, condenando-a na restituição dos valores pagos pela promitente compradora de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), assim como indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

II – Analisando os autos e todos os documentos fornecidos, nota-se, por mais que o contrato de promessa de compra e venda estipule que o referido pacto circunda termos de cessão de direito de posse, a ora apelante deixou de comprovar que realizou termos da referida contratação que estipulavam sua obrigação de transferir o financiamento para a promitente compradora;

III – Em somatório a isso, observando que na esfera criminal a recorrente concordou com termo de suspensão condicional de pena e se prontificou a compensar o dano causado, promessa a qual não fora efetivada naquele âmbito, verifica-se ainda mais que a transação do imóvel se sucedeu após o início da retomada do bem pela instituição financeira;

IV – Eis que, conforme notado pelo juízo singular, presentes os requisitos para se reconhecer a má-fé da recorrente e seu dever de indenizar pelo dano material e moral ocasionado;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037594-32.2015.8.14.0301

APELANTE: LAIDE DE ANDRADE DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

ALTAMIRA LEMOS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA E FERNANDO ROGERIO LIMA FARAH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAIDE DE ANDRADE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida por
ALTAMIRA LEMOS DO NASCIMENTO.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,
ALTAMIRA LEMOS DO NASCIMENTO
, teria celebrado em 03/03/2008 contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a demandada; 2) que teria sido enganada, eis que o imóvel que estava visando adquirir não seria de propriedade da requerida; 3) que já residindo no bem, perdeu o imóvel após os verdadeiros proprietários ajuizarem ação de reintegração de posse; 4) que tentou de todas as formas reaver os valores disponibilizados em razão da negociação, mas que as tratativas restaram infrutíferas; 5) que informou o ocorrido a autoridades de persecução criminal, motivo pelo qual a requerida respondeu pelo delito de estelionato; 6) que, diante do fato que a demandada ter sido beneficiada com a suspensão condicional do processo criminal, ocorreu na esfera penal a extinção da punibilidade; 7) por não ter reavido o dano alegado e por não ter existido manifestação de juízo criminal acerca do tema, ajuizou a ação em piso pleiteando indenização material de R$ 111.099,96 (cento e onze mil e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e moral em valor a ser arbitrado pelo magistrado responsável pelo caso.

Contestação fora apresentada (ID. 2790605), onde a requerida aduziu, em síntese, que informou previamente a promitente compradora que o objeto do contrato seria a posse do imóvel. Por esse motivo, argumentou que a pretensão indenizatória não merecia acolhida, eis que seria de conhecimento da autora que a transação em questão seria somente da posse do imóvel, eis que a consolidação da propriedade dependeria da quitação de débitos junto à Caixa Econômica Federal.

Não fora apresentado Réplica a contestação (ID. 2790606 – Pág. 51).

Prolatada sentença (ID. 2790607), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
juízo a quo
considerou que a requerida teria incorrido em má-fé que ensejava reparação por dano material sobre os valores dispendidos em razão do contrato, além de indenização por prejuízo moral. Por esse motivo, o
quantum
indenizatório material fixado fora de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), enquanto o relativo ao abalo moral fora estipulado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID. 2790609), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o contrato de promessa de compra e venda cerne do litígio estaria cristalino ao dispor que a promitente compradora ora apelada estava ciente que o objeto da transação correspondia a posse do imóvel. Por essa razão, alega que não merece prosperar as teses defendidas em inicial, tendo em vista que a autora possuiria consciência sobre o estado do imóvel e que teria que adimplir com o financiamento desse junto à Caixa Econômica Federal.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 2790610 – Pág. 6).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037594-32.2015.8.14.0301

APELANTE: LAIDE DE ANDRADE DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

ALTAMIRA LEMOS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA E FERNANDO ROGERIO LIMA FARAH

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, concedo do benefício da justiça gratuita.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial. Por esse ato decisório, o juízo singular condenou a recorrente à devolução dos valores gastos em razão do contrato de promessa de compra e venda, assim como pagamento de indenização por dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De antemão, percebe-se que a tese recursal consiste na alegação de que a apelada sabia da situação do imóvel e que a transferência em questão dispunha unicamente sobre a posse do imóvel. Assim, tal argumentação afirma que a recorrida sabia que deveria assumir o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

De plano, verifica-se que a tese recursal afirma que o contrato de promessa de compra e venda em litígio seria relevante para o deslinde do caso, eis que o mesmo revelaria que a apelada sabia da situação do imóvel. Desse modo, fundamental a análise desse documento (ID. 2790598 - Pág. 17) combinada com o conjunto probatório fornecido.

Realizando uma análise probatória a luz de todos os documentos que foram oferecidos, nota-se que por mais que o contrato de promessa de compra e venda dispusesse que o imóvel possuía um passivo de financiamento a ser adimplido pela promitente possuidora, resta evidente que, conforme narrado em inicial, que o bem cerne do litígio já se encontrava em inadimplência do financiamento antes mesmo da contratação em observância (ID. 2790598 - Pág. 24), eis que a contestação apresentada para defesa da ora recorrente não mostrou por meios documentais que a promitente vendedora teria realizado as diligências previstas na cláusula oitava do referido contrato em contento (ID. 2790598 - Pág. 18).

Tal é assim que, diante da justiça criminal, a ora apelante concordou com os termos de Suspensão Condicional da Pena (SURSIS) na lide nº 0012885-11.2009.8.14.0401, concordando em cumprir certas determinações judiciais, inclusive para efeitos de reparação material do dano causado (ID. 2790598 - Pág. 29). Ora, pouco crível de se supor que se não houvesse qualquer conduta ilícita no caso ora observado, teria a apelante concordado com termos do SURSIS em tela.

Eis que, portanto, considera-se que a parte autora se incumbiu de comprovar seus direitos alegados, eis que juntou nos autos: 1) o Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID. 2790598 - Pág. 17); 2) recibo de pagamento dos valores correspondentes a sua parcela de obrigações do referido contrato (ID. 2790598 - Pág. 20); 3) notificação de desocupação no qual atesta que perdeu a posse do bem (ID. 2790598 - Pág. 22). Nota-se, nesse caso, que se faria impossível exigir que a parte comprovasse por meio documental que a promitente vendedora deixou de realizar o disposto na cláusula oitava do contrato em questão, a qual previa que essa estaria obrigada a realizar junto Fórum da Moradia em Belém que a transação perante a Caixa Econômica Federal se sucedesse em nome da promitente compradora.

Cumpriu, portanto, o disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. Examinemos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Bastava a demandada, então, demonstrar por meio documental que teria cumprido com a disposição oitava do contrato de promessa de compra e venda que suas alegações teriam força probatória. Todavia, na ausência de qualquer meio probatório acerca do tema e sopesando ainda o SURSIS em que assumiu os termos, notório que as alegações recursais não merecem prosperar, eis que dos autos as provas denotam para a conduta ilícita da apelante que enseja reparação por dano material e moral.

Deixou de cumprir, desse modo, o disposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em analogia, em casos em que a transação comporta ato ilícito realizado pelo vendedor, tem entendido de maneira semelhante a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO - UNIDADE ALIENADA A TERCEIROS - INDICAÇÃO ESPECÍFICA NO CONTRATO - INADIMPLEMENTO DA IMOBILIÁRIA - MULTA CONTRATUAL - HONORARIOS CONVENCIONAIS - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. A alienação do imóvel adquirido pelo autor a terceiros, em duplicidade, caracteriza o inadimplemento contratual pela loteadora.
É devido o ressarcimento integral do valor do contrato quitado, além de multa contratual e dos honorários convencionais previstos no instrumento firmado pelas partes
. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp n. 1.507.864/RS).
A frustração de justa expectativa do adquirente de imóvel em razão de ato ilícito perpetrado pela alienante é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável
. A aquisição de imóvel pela pessoa natural com finalidade de investimento, desde que em caráter eventual, não exclui a ofensa ao direito da personalidade decorrente do inadimplemento contratual da incorporadora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.246811-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023